Tribunal: TJMT
Processo: 0003207-33.2016.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003207-33.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARGEU ALVES BERNARDO - CPF: 053.735.381-08 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. (AgInt no REsp 1757737/RJ, 3ª Turma, Rela. Ministra. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019”.

In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 13.09.2013 e a presente demanda foi ajuizada em 18.11.2016, ou seja, após transcorridos mais de 3 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Argeu Alves Bernardo, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que move em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal, nos moldes do art. 206, § 3º, inciso V, do CC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Insurge-se o apelante requerendo a reforma
in totum
da sentença, alegando equívoco do julgador quando reconheceu a prescrição nos autos, aduzindo que já teria havido ajuizamento de outra ação, a qual foi extinta, mas que a citação válida em processo extinto sem resolução do mérito teria o condão de interromper a prescrição. Defende que tratando-se de invalidez permanente advinda de acidente com veículo automotor, imperiosa a indenização do seguro obrigatório, tendo cumprido todos os requisitos inerentes ao recebimento da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 79223114), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se dos autos que Argeu Alves Bernardo ajuizou, em 18.11.2016, ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de março de 2013.

O douto magistrado julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal, nos moldes do art. 206, § 3º, inciso V, do CC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – id. 79223108.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que houve “
equívoco do n. Julgador quando declarou a prescrição trienal, prejudicando o mérito. Pois afirma que a prescrição se deu pelo fato de o sinistro ter ocorrido em 14/03/2013, sendo o pagamento administrativo em 13/09/2013, vindo a contar novamente o prazo prescricional a partir do recebimento administrativo, conquanto o ajuizamento da ação se deu em 25/11/2016
.” (id. 79223110)

Todavia, informa que o primeiro ajuizamento da ação se deu em 08 de março de 2014, a qual teria sido extinta sem resolução do mérito. Assevera que a citação válida em processo extinto, sem resolução de mérito, tem o condão de interromper a prescrição.

Sustenta ainda que a questão encontra-se superada, uma vez que, nestes autos, interpôs recurso de apelação anteriormente e o juízo
ad quem
deu provimento ao recurso, anulando a sentença anterior, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse realizado o exame de perícia médica.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença, para dar cumprimento a determinação do acórdão anterior, com o consequente retorno dos autos para a retomada da instrução processual com a realização do exame pericial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o autor, ora apelante, formulou pedido administrativo de indenização securitária, que foi deferido, recebendo o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), no dia 13.09.2013, sendo que nestes autos busca o recebimento da diferença de valores.

No tocante ao prazo prescricional, o
C. STJ dirimiu a controvérsia ao editar a Súmula 405, assim redigida:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três ano.”

Nesse passo, conforme o entendimento consolidado do c. STJ, nos casos de pretensão de recebimento da diferença de valores do seguro obrigatório, o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento administrativo considerado a menor, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ação de cobrança de complemento de seguro DPVAT.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A
"pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor
."
(REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO, 15.4.2015).

5. O art. 884 do CC não foi aventado por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente ao citado dispositivo.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1757737/RJ, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

No mesmo sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor
."

In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 14.12.2012 e a presente demanda foi ajuizada em 07.03.2019, ou seja, após transcorridos mais de 6 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.”
(RAC n. 1009259-32.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento, não implicando em supressão de instância.

A pretensão de cobrança e a de recebimento de diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o dia do pagamento administrativo considerado a menor.
(REsp n.1.418.347/MG)”
(RAC n. 1002323-13.2016.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2018)

In casu
, os fatos ocorreram em 14.03.2013 e o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 13.09.2013 (id. 29569981 - Pág. 04/05). A presente demanda foi ajuizada em 18.11.2016 (id. 29519483 - Pág. 6), ou seja, após transcorridos mais de 3 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Ainda, muito embora o apelante alegue que houve o ajuizamento de uma ação em 08 de março de 2014, a qual teria sido extinta sem resolução do mérito, supostamente interrompendo a prescrição, não acurou-se em trazer qualquer documento comprobatório aos autos, sequer indicando o número do processo que pudessem comprovar tal alegação.

Por fim, também não merece acolhida os argumentos lançados pelo apelante de que a matéria encontra-se superada, tendo em vista que não foi analisada ou discutida no recurso de apelação anteriormente julgado e que determinou o retorno dos autos para a realização da perícia.

A propósito, colaciono o acórdão proferido nestes autos, que demonstram que não houve análise da prescrição, veja:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade permanente do segurado que pretende o recebimento do Seguro Obrigatório e a sua não realização impossibilita a solução da lide.”

(RAC n. 0003207-33.2016.8.11.0044, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.02.2020).

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022